Tribunal: TJMT
Processo: 1011561-50.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011561-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES - CPF: 037.530.601-35 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Determinada a regressão de regime. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão. Impossibilidade. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que determinou a regressão de regime em desfavor do paciente, em razão do descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão do paciente ao regime fechado após suposto cometimento de novo crime no curso da execução.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

5. Não se constata ilegalidade manifesta quando determinada a regressão de regime com esteio no cometimento de novos crimes dolosos durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que, tendo o paciente aparentemente deixado de adimplir com as condições impostas, revela-se idônea sua regressão ao regime mais gravoso.

6. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o cometimento de fato definido como crime no curso da execução penal autoriza a regressão ao regime mais severo, independentemente de decisão condenatória transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020, DJe 03/04/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1011561-50.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

PACIENTE:

JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor ao paciente a regressão ao regime fechado
nos autos do PEP n. 0011513-88.2014.8.11.0002 (SEEU).

Conforme arrazoado pela d. impetrante, o paciente cumpria pena em regime
semiaberto
quando foi preso pela suposta prática de
novo crime
no dia 15 de julho de 2024. Realizada a
audiência de justificação
, o i. órgão ministerial requereu o reconhecimento da prática de
falta grave
e a
regressão ao regime fechado
, enquanto a i. Defesa pleiteou o
acolhimento
das justificativas apresentadas e a reinserção de
JÚLIO CÉZAR
no
regime semiaberto
.

O d. juízo
a quo
determinou a
regressão definitiva ao regime mais gravoso
, ao que se seguiu pedido defensivo de
reconsideração da decisão
, o qual, após manifestação desfavorável do
parquet
, foi
indeferido
, com o apontamento de que eventual inconformismo deveria ter sido aventado por meio da via recursal adequada, observado o critério da tempestividade.

Interposto
Agravo em Execução Penal
, o d. juízo
a quo
inadmitiu
o recurso, porquanto
intempestivo
, pois, embora formalmente destinado a combater a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração, no fundo visava alterar o mérito da decisão que determinara a regressão de regime; em tentativa, portanto, de
burla ao prazo recursal
.

Nesse cenário, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, que pretende ver reconhecida e sanada
de ofício
, ao argumento de que o paciente possuiria
direito certo
ao cumprimento de pena em
regime semiaberto
, por responder
em liberdade
à ação penal decorrente do suposto novo crime, no bojo da qual ainda não foi prolatada
sentença
; pelo que, com arrimo no princípio da
presunção de inocência
, defende ser
inadmissível
a atribuição da
falta grave
a
JÚLIO CÉZAR
em caso de mera
suposta prática
de fato definido como crime, quando não prolatada sentença condenatória no processo de conhecimento.

Por todas essas razões, pleiteia, inclusive
liminarmente
, que se
revogue a regressão de regime imposta ao paciente
, com a imediata concessão de liberdade ao reeducando e sua reinserção no regime semiaberto.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 279989355 e ss.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 280169391), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 282842893.

Por meio do parecer registrado sob o ID 286676872, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
,

por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de carência de ação por
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pela d. impetrante deveria ter sido arguida tempestivamente por meio de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, cediço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito e que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
writ
como
substitutivo do recurso próprio
, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a regressão de regime, deve ser veiculada mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução Penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência exclusivamente sob o prisma de eventual flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
, verifico que não é o caso.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES
cumpre, nos autos do PEP n. 0011513-88.2014.8.11.0002, pena unificada em
26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de reclusão
, em decorrência de
06 (seis) condenações criminais
, 01 (uma) delas pelo crime de
receptação
e as demais pela prática do crime de
roubo majorado
, em um dos casos somada à prática do delito de
corrupção de menor
(Ações Penais n. 0011342-05.2012.8.11.0002; n. 0011097-91.2012.8.11.0002; n. 0014057-44.2017.8.11.0002; n. 0018404-97.2017.8.11.0042; n. 0019592-28.2017.8.11.0042; e n. 0006636-03.2017.8.11.0002).

Colhe-se ainda do caderno processual que, em
15/08/2023
, o reeducando progrediu do regime fechado para o
semiaberto
. Todavia, diante da notícia de cometimento de novo
crime doloso
em
15/07/2024,
o d. juízo
a quo
determinou, em
12/08/2024
, a
regressão cautelar ao regime fechado
.

Em
20/09/2024
se realizou
audiência de justificativa
, oportunidade em que, ouvidas as partes, se
determinou a regressão definitiva
[mov. 265.1]

Pleiteada a
reconsideração da decisão
, a pretensão ressaiu
indeferida
, sob o fundamento de que eventual inconformismo deveria ter sido aventado por meio da via recursal adequada, observado o critério da tempestividade.
Posteriormente, interposto
Agravo em Execução Penal
, o d. juízo
a quo
inadmitiu
o recurso, porquanto
intempestivo
[mov. 291.1].

Para melhor contextualização do caso,
reproduzo excerto do r.
decisum
objurgado, qual seja, aquele em que determinada a
regressão definitiva de regime
,
in verbis
:

“[...] Analisando os autos entendo que
as justificativas não merecem ser acolhidas
. Emana dos autos que
o apenado deixou por sua conta e risco de cumprir as condições de sua pena
, em especial,
praticou novo delito pelo qual responde preso nos autos da ação penal nº 1025818-11.2024.8.11.0002 em trâmite no Juízo da 1ª Vara Violência Doméstica de Várzea Grande/MT
, por delito ocorrido em 15/07/2024, salientando ainda que
todos os crimes praticados pelo apenado foram com extrema violência e ameaça e, infelizmente, o suposto novo fato não foi diferente, constando ainda, representação criminal da vítima em seu desfavor.

Logo,
restaram satisfatoriamente demonstras a prática de faltas graves, razão pela qual torno definitiva a regressão cautelar outrora, com arrimo na Súmula 526 do STJ.

Nessa perspectiva, verifico que
as condições do regime semiaberto são insuficientes para o efetivo cumprimento da pena
, razão pela qual
o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas CARACTERIZA FALTA GRAVE e JUSTIFICA A CONDUÇÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO
”.

(mov. 265.1 — autos n. 0011513-88.2014.8.11.0002). — Destaquei.

Nesse cenário, entendo que inexiste ilegalidade manifesta a ser remediada por este e. Tribunal de Justiça, uma vez que se cuida de regressão de regime determinada após a realização da devida audiência de justificação, por meio de decisão fundamentada, em que foram consideradas as circunstâncias do caso, os argumentos apresentados pela i. Defesa e os elementos a indicar o cometimento de novos crimes dolosos no curso do cumprimento da pena em regime semiaberto, nomeadamente aqueles tipificados pelo art. 129, §13, art. 147 e art. 140, todos do Código Penal.

Sabe-se que o regime intermediário demanda, por sua própria natureza,
autodisciplina e senso de responsabilidade
por parte do reeducando, configurando uma forma de
reinserção do indivíduo no seio da coletividade
, de forma que a observância das condições fixadas para seu cumprimento deve ser
fiel e regular
, contexto em que as justificativas trazidas pela i. Defesa, até o momento, ao que se vê da prova pré-constituída,
não possuem o condão de desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo singular
, mormente em sede de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária, o qual não admite dilação probatória.

Ao contrário do argumentado pela d. impetrante, constitui entendimento sedimentado que a prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza
falta grave
independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apuração do feito, bastando a existência de
prova da materialidade
e
indícios de autoria.
Nesse sentido: “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
” (Súmula n. 526 do c. STJ).

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
ajuizada em prol de
JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025